Tribunal: STF
Processo: RHC 264654
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alex Máximo, em 4.10.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 18.9.2025 a 24.9.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.020.291/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 3.12.2014, no Processo n. 0008743-49.2014.8.26.0344, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Marília/SP às penas de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional (e-doc. 11).



    3. Em 28.7.2016, no julgamento da Apelação Criminal n. 0008743-49.2014.8.26.0344, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante (e-doc. 13).



    Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 5.12.2016 
(fl. 58, e-doc. 14).



    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 2187343-37.2025.8.26.0000, impetrado em favor do recorrente, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, em 16.7.2025, não conheceu da impetração, em acórdão com esta ementa:



    “Habeas Corpus. Pretendida modificação de decisão condenatória. Reiteração de matéria já decidida em impetração anterior. Ordem não conhecida” (fl. 2, e-doc. 4).



    5. Contra acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, em 18.7.2025, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.020.291/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para desclassificar sua conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3).



    6. Em 15.8.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.020.291/SP 
(e-doc. 33), e, na sessão virtual de 18.9.2025 a 24.9.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de supressão de instância.



      2. A parte agravante está presa desde 28 de outubro de 2013, cumprindo pena por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. A defesa argumenta que a quantidade de droga apreendida é irrisória e que o agravante deve ser considerado usuário, conforme o julgamento do STF no RE 635659. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, diante da alegação de supressão de instância e reiteração de pedido já apreciado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



      5. A ausência de manifestação do Tribunal sobre a questão de fundo impede a análise do habeas corpus, configurando supressão de instância. 



    6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 43).



    7. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “está cerceado de sua liberdade desde 28 de outubro de 2013, na penitenciária 01 de Serra Azul/SP, tratando-se, em tese, da prática de tráfico de drogas no interior da penitenciária de Marília – São Paulo (...), cumprindo pena até a presente data. Segundo apurado, no dia dos fatos, os agentes penitenciários, por meio de inspeção, abriram a porta da cela 02, momento em que flagraram o Recorrente correndo para o banheiro, dispensando porções de entorpecentes que totalizaram a irrisória quantia de 3.5 gramas de maconha” (fl. 3, e-doc. 54).



    Assevera que “as circunstâncias da apreensão denotam a ausência de elementos típicos de eventual traficância. Vale dizer, no local não foram apreendidos nenhum objeto como faca, dinheiro, balança e não havia sinais de organização e acondicionamento das drogas, típico da comercialização, que indicassem ser o entorpecente destinado ao tráfico, devendo ser reconhecido 
o in dubio pro reo” (fl. 4, e-doc. 54).



    Realça que, “conforme decidido por este Plenário com fixação da tese de repercussão geral do julgamento que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal RE 635659, será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis ou seis plantas fêmeas para consumo pessoal, o que denota o caso dos autos” (fl. 4, e-doc. 54).



    Estes os pedidos:



    “a) CONSIDERANDO a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; relativa inexpressividade da lesão jurídica; as circunstâncias da apreensão do entorpecente, é fato a desclassificação para usuário em razão da quantidade irrisória de 3,5g de maconha conforme julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635659; 



    b) Requer-se a concessão da medida liminar, para que seja dado provimento ao presente Habeas Corpus para que a prisão do Recorrente seja relaxada, desclassificando o crime de tráfico de drogas para usuário nos termos do Recurso Extraordinário ainda que de ofício, conforme julgamento no recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 506), com expedição do alvará de soltura em favor do paciente ALEX MAXIMO. 



    c) Requer seja declarada extinta a punibilidade do Recorrente, nos termos do artigo 107, inciso III do Código Penal, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para apuração do ilícito administrativo” (fl. 9, e-doc. 54).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 75).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. O acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual transitou 
em julgado em 5.12.2016 (fl. 58, e-doc. 14), antes de o Habeas Corpus 
n. 1.020.291/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 18.7.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.020.291/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, “ausente manifestação do Tribunal sobre a questão de fundo também ora vindicada, incabível a análise do presente habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância quanto ao ponto debatido, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise” (fl. 3, e-doc. 48).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.392-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Tem-se na sentença condenatória que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional, nestes termos:



    “Segundo apurado, no dia dos fatos, agentes penitenciários, durante inspeção de rotina, abriram porta da cela 02, momento em que denunciado correu para banheiro, fim de dispensar um invólucro com 24 porções do entorpecente, porém não obteve êxito, sendo droga apreendida. (...)



    Diga-se, desde logo, que a circunstância de o acusado ter admitido que portava as porções de entorpecente como mero guardião ou depositário, o responsabiliza induvidosamente, uma vez que dentre os verbos que compõem a norma penal incriminadora consignada no artigo 33 da lei de regência, figura o depósito, de tal sorte que, pelo simples fato de ter consigo carga proscrita, incrimina positivamente. (...)



    Destarte, e não havendo comprovação segura e eficaz no sentido que o acusado teria agido de forma a expungir ameaça ou intimidação inevitável, a solução não pode ser outra que não a preconizada pelo Ministério Público, eis que a dilatada quantidade de droga encontrada em poder do acusado, justifica o convencimento da traficância por ele mesmo admitido, já que a tinha consigo instância de terceiros. (...)



    O acusado é multirreincidente, como informam as certidões do apenso. Assim, a pena-base, fixada em seu patamar mínimo, será acrescida em um décimo, considerada a atenuante da confissão que é bastante ponderável, como necessária à mitigação da agravante. Está presente, porém, a majorante estabelecida no inciso II do artigo 40 da lei antidrogas, de tal sorte que censura penal, em razão disso, será acrescida em um sexto. Ausentes outras causas de exasperação ou diminuição, a pena carcerária é definitivamente fixada em seis anos e quatro meses de reclusão, a ser expiada em regime fechado, considerado o caráter hediondo da infração, os antecedentes do acusado e a recidiva” (fls. 1-7, e-doc. 11).



    13. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, sob estes fundamentos:



    “Em interrogatório judicial, réu afirmou, em síntese, que aceitou guardar droga para terceira pessoa, assim fazendo para receber benefícios, confirmou posse da droga, asseverando que aceitou 
guardá-la para terceiro, em troca de benefícios, tais como produtos de higiene pessoal.



    Os agentes penitenciários, Alex Fabrício Matera Macedo Osvaldo Martinez da Silva, afirmaram que, durante inspeção de rotina na cela 02, ao abrirem porta, avistaram apelante correr para banheiro, fim de dispensar um invólucro, não obtendo êxito, pois foi contido pelo segundo, que recolheu objeto, constatando tratar-se de 24 porções de maconha. Afirmaram, ainda, que réu admitiu propriedade do entorpecente apreendido.



    Portanto, os depoimentos dos milicianos, aliados da admissão do acusado de que as drogas estavam em sua posse não deixam dúvidas acerca da traficância. 



    As circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento, em 21 porções, demonstram destinação ao tráfico, sendo irrelevante que não tenha sido realizado nenhum ato de comércio, uma vez que, para o aperfeiçoamento do crime, basta ter em depósito, guardar ou trazer consigo substância entorpecente com finalidade de entrega a terceiro. (...)



    Nem mesmo relato do réu dá suporte tal alegação, ao contrário, afirmou que, em troca de melhores condições de habitação, aceitou fazer guarda do entorpecente. Não se trata de coação, mas de opção” (fls. 7-9, e-doc. 13).



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 2187343-37.2025.8.26.0000, o Tribunal estadual assentou que “a matéria aqui versada é reprodução idêntica à já apreciada, em oportunidade anterior, no bojo do Habeas Corpus 
nº 2193824-50.2024.8.26.0000, julgado em 12/08/2024” (fl. 2, e-doc. 4), no qual decidido que “a condenação e pena imposta decorre de determinação sentencial regular. De sorte que, em suma, não é o presente mandamus a via adequada a analisar pedido de alteração de decisão transitada em julgado, que se avalia por Revisão Criminal, que não consta ter sido interposta” (fl. 3, e-doc. 4).



    15. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.020.291/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o presente habeas corpus caracteriza reiteração do RHC n. 204.482/SP, o qual não foi conhecido também porque configurada a absoluta supressão de instância, contudo, na oportunidade foi analisada a matéria aqui ora sustentada, qual seja, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para usuário, não tendo sido constatada flagrante ilegalidade apta a concessão da ordem ofício” (fl. 4, 
e-doc. 48).



    16. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 18.9.2024, o Ministro Messod Azulay Neto não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.482/SP, sob este fundamento:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por ALEX MAXIMO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC nº 2193824-50.2024.8.26.0000). Depreende-se dos autos que o recorrente cumpre pena pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    A Defesa requer, em síntese, a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para usuário de maconha, alegando que a posse de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal não deve ser considerada crime (Tema 506). (...)



    De todo modo, impende frisar que não há ilegalidade a ser reconhecida de ofício. No julgamento do RE 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal, paradigma do Tema 506 da Repercussão Geral, assentou-se que é relativa a presunção de que o possuidor de até 40g de maconha é usuário, de maneira que tal presunção pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria usada para consumo próprio.



    No caso em análise, houve fundamentação na sentença condenatória, juntada a estes autos, no sentido de que a droga não se destinava ao consumo próprio. (...)



    Assim, as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e provas, analisaram o arcabouço probatório e concluíram pela comprovação da autoria delitiva do acusado e materialidade do crime a ele imputado. Dissentir desse entendimento é incabível na via do habeas corpus (e do seu recurso) porquanto, de acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o mandamus é meio impróprio para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. (...)



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus”.



    17. Na espécie, consta dos autos eletrônicos que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por terem sido apreendidas, na busca pessoal efetuada pelos policiais durante inspeção de rotina na cela da penitenciária em que o recorrente cumpre pena, “24 porções de maconha” (fl. 5, e-doc. 13).



    Ao afastar a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, assentou que “os depoimentos dos milicianos, aliados da admissão do acusado de que as drogas estavam em sua posse não deixam dúvidas acerca da traficância. As circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento, em 21 porções, demonstram destinação ao tráfico, sendo irrelevante que não tenha sido realizado nenhum ato de comércio” (fl. 9, 
e-doc. 13).



    Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 204.482/SP interposto pelo recorrente, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, anotou que, “no julgamento do RE 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal, paradigma do Tema 506 da Repercussão Geral, assentou-se que é relativa a presunção de que o possuidor de até 40g de maconha é usuário, de maneira que tal presunção pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria usada para consumo próprio. No caso em análise, houve fundamentação na sentença condenatória, juntada a estes autos, no sentido de que a droga não se destinava ao consumo próprio”.



    Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. Reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.897-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO 
RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...)



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora